Tribunal: TJBA
Processo: 8027807-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027807-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: LINDA ROSA DE CONI REGIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a indevida cobrança decorrente de fraude contratual, condenou ao ressarcimento dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe comprovar a inexistência do defeito na prestação ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Demonstrada a fraude e a ausência de contrato válido, é devida a declaração de inexistência do negócio jurídico e a repetição dos valores descontados.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera o dever de indenizar, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por expor o consumidor a constrangimento e violação de sua dignidade, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027807-64.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada LINDA ROSA DE CONI REGIS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .